Tribunal: TJDFT
Processo: 0001204-05.2013.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001204-05.2013.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DAS DORES COSTA MATOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por MARIA DAS DORES COSTA MATOS (ID 56082053), situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 1.170, da sistemática da repercussão geral (RE 1.317.982) (ID 60517219). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, neste feito, o acórdão combatido entendeu que “os precatórios expedidos foram integralmente quitados pelo pagamento, sendo descabido determinar a remessa do feito à contadoria judicial para apurar o crédito remanescente decorrente da incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR” (ID 54325519). Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no recurso àquela debatida no Tema 1.170. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame do assunto. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031